Tribunal: STF
Processo: ARE 1576951
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mais, eis o teor da sentença recorrida(Evento 36 - SENT1):



    Vieram os autos conclusos. 



    O julgamento foi convertido em diligência para a demandada apresentar cópia integral do processo administrativo de constituição do crédito objeto da notificação de lançamento do processo administrativo 2015/816479011073200, para fins de esclarecer a divergência entre a identificação da notificação de lançamento apresentada pelo autor e aquela indicada na correspondência à que alude o comprovante de devolução de notificação reproduzido na contestação, como também juntar a DIRF que embasou a ação fiscal, a fim de precisar o número de meses referentes aos rendimentos recebidos acumuladamente tributados por ocasião da revisão e recálculo do imposto devido (evento 14).



    (...)



    Em suma, tendo o contribuinte reconhecido o crédito tributário, mediante declaração, torna-se desnecessário lançamento de ofício – salvo se houver omissão ou inexatidão, conforme ressalvado pelo art. 149, inciso V, do CTN -, de modo que não se cogita de decadência do direito de constituição do crédito pelo Fisco, passando a correr o prazo para exercício da pretensão de cobrança judicial



    (...)



    No caso concreto, os créditos tributários que foram declarados pelo próprio contribuinte (IRPF - evento 1, CDA8), por meio de declaração de ajuste anual na data de 10.03.2015, sendo apresentada, na data de 12.05.2017, declaração retificadora (evento 1, OUT6). 



    Contudo, a demandada, em procedimento de revisão da declaração em tela realizado no ano de 2019, apurou valor atinente a imposto de renda suplementar, lavrando a respectiva notificação em 04.11.2019 (evento 1, NOT7). 



    Levando em conta as considerações feitas acima, a Fazenda Pública dispõe do prazo decadencial de cinco anos para efetuar o lançamento de eventual diferença apurada em razão da revisão da declaração do contribuinte, nos termos do art. 173, I, do CTN. 



    Portanto, considerando que o lançamento ocorreu em 04.11.2019, segundo se depreende da respectiva Notificação de Lançamento, não há falar em transcurso do prazo legal até a data da inscrição do débito em dívida ativa, em 15.06.2022, ou até o presente momento.



    (...)



    Outrossim, verifica-se que a Receita Federal comprovou o envio do Termo de Intimação Fiscal à parte autora, no mesmo endereço constante das declarações de ajuste anual - Rua 5A Légua, nº 73, casa, Bairro Galópolis, em Caxias do Sul, conforme documentos juntados no evento 1 (OUT6) -, sendo que tal correspondência restou devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT (eventos 9, CONTEST1, p. 5, e 18, ANEXO3 e ANEXO4).



      Posteriormente, consoante esclarecido pela parte ré em sua manifestação acostada ao evento 18 (PET1), foi procedida à revisão da tributação e realizado lançamento suplementar do imposto, com a notificação de lançamento 2015/816479011073200. Refere que, "em se tratando de lançamento suplementar decorrente de declaração de rendimentos apresentada pelo contribuinte, não há, desde o início, a formação de processo administrativo unificado, como sói acontecer em outras hipóteses de lavratura de auto de infração, por exemplo. O processo administrativo comumente verificado somente é formalizado, à vista de impugnação do contribuinte à notificação de lançamento recebida, o que não ocorreu in casu". 



    Resta afastada, assim, a decadência do direito ao lançamento do crédito tributário, tampouco a prescrição, porquanto a constituição definitiva do crédito tributário se deu no ano de 2022.



    (...)



    Como antes mencionado, a Receita Federal comprovou o envio do Termo de Intimação Fiscal à parte autora, no mesmo endereço constante das declarações de ajuste anual - Rua 5A Légua, nº 73, casa, Bairro Galópolis, em Caxias do Sul, conforme documentos juntados no evento 1 (OUT6) -, sendo que tal correspondência restou devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT (eventos 9, CONTEST1, p. 5, e 18, ANEXO3 e ANEXO4).



      Diante de tais disposições, a notificação por edital pode ser realizada caso reste frustrada uma das demais formas previstas artigo 23 do Decreto nº 70.235/72, não sendo obrigatório o esgotamento de todos os meios para que somente após se possa recorrer a tal meio. Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados:



    (...)



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente